Tribunal: STF
Processo: HC 248470
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Henrique Fernandes Nascimento e Gustavo Henrique Borges Arantes de Mello, em favor de Kleber Leandro Batista, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 916.012 - SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. OUTROS MEIOS DE PROVA SUFICIENTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado. No entanto, ressalvou a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente (EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 9/11/2016). 



    2. Caso concreto em que, conforme o Tribunal de origem, além de laudo preliminar subscrito por perito criminal juntado ab initio (fls. 48/51) positivo para cocaína, o auto de exibição e apreensão, aliado ao relato dos policiais, trouxeram a certeza necessária quanto à materialidade.



    3. Nessa linha, o arcabouço probatório permite a manutenção do édito. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido”. (eDOC 4, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, III, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, após ter sido surpreendido traficando drogas nas imediações de uma escola.



    Defendem a ilegalidade da condenação, haja vista que o laudo toxicológico definitivo somente foi juntado aos autos em 2º Grau de Jurisdição, após a prolação da sentença. 



    Ressaltam que o “laudo é elemento indispensável para comprovação da tipicidade do delito, uma vez que a prova testemunhal tem o condão de apenas atestar a autoria do delito”. (p. 7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja “reconhecida ilegalidade e consequente nulidade do Laudo Definitivo juntado, e por sim sua absolvição do art. 386, III, do CPP”. (p. 9)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 16)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “Em que pese o esforço argumentativo do agravante, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos:



    [...]



    Portanto, conforme a moldura fática trazida pela decisão atacada, além de laudo preliminar subscrito por perito criminal juntado ab initio (fls. 48/51), positivo para cocaína, também o auto de exibição e apreensão, aliado ao relato dos policiais, trouxeram a certeza necessária quanto à materialidade. Nessa linha, a existência de "laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente", somada ao restante do arcabouço probatório, permite a manutenção do édito, conforme entendimento firme deste Sodalício, o que afasta nulidade a reconhecer”. (sítio eletrônico do STJ)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, após ter sido surpreendido traficando cocaína nas imediações de uma escola e quadra esportiva.



    Conforme informações prestadas pelo Juízo de origem (eDOC 14), o Juízo sentenciante, amparado no laudo provisório elaborado por perito criminal, proferiu sentença condenatória em 14.9.2023.



    “Ainda, observa-se que não houve a juntada do laudo de exame químico-toxicológico definitivo do entorpecente apreendido (embora requerido pelo MP às fls. 85, "item 4"; e oficiado à Autoridade Policial às fls. 95ss). Neste ponto, considerando que não houve insurgência de qualquer das partes, bem como que o laudo de constatação foi subscrito por perito criminal, entendemos por comprovada a materialidade do delito nos termos da jurisprudência do C. STJ(ED no RESP n. 1.544.057-RJ – 3ª Seção – j. 26/10/2016). Além disso, considerando que se trata de réu preso, havendo materialidade e regular transcurso, a decisão é de rigor. Entretanto, para ocaso de eventual cobrança por autoridade de grau superior, oficie-se à Autoridade Policial para que apresente o exame definitivo”. (eDOC TJ/SP, p. 174-182)



    Acerca dessa controvérsia, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser atestada pelo laudo pericial provisório. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE DELITIVA POR LAUDO PROVISÓRIO. IDONEIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Na excepcional ausência de laudo definitivo, é idônea a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de laudo preliminar de constatação de substância entorpecente. 3. Agravo interno desprovido”. (HC 229216 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje. 4.10.2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. Não obstante a importância da juntada do Laudo Toxicológico definitivo para comprovação da materialidade nos delitos previstos na Lei de Drogas, a ausência desse documento não tem o condão, por si só, de obstaculizar a comprovação da materialidade do crime, quando presentes outros elementos idôneos de prova. Precedentes. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 3. Infere-se do exame das instâncias ordinárias que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 174954 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 16.10.2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 172774 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje. 26.9.2019)



    Ademais, o laudo definitivo foi juntado aos autos em 10.5.2024, comprovando o teor do laudo provisório. (eDOC TJ/SP 268-270)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente